Tribunal: TJSP
Processo: 1012797-11.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. TUST/TUSD. Tema no 986 do Superior Tribunal de Justiça. Observância obrigatória em todo o território nacional. Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica. TJSP - IRDR no 2246948-26.2016.8.26.0000. Hipótese de não

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. TUST/TUSD. Tema no 986 do Superior Tribunal de Justiça. Observância obrigatória em todo o território nacional. Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica. TJSP - IRDR no 2246948-26.2016.8.26.0000. Hipótese de não modulação dos efeitos, pois não houve liminar favorável ao consumidor. RECURSO DESPROVIDO.